Tribunal: STF
Processo: HC 238593
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do delito de homicídio.



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária.



    Requer-se, ao final:



    “a Vossa(s) Excelência(s) que a Corte Suprema use do poder-dever que lhe outorga a lei e a Constituição e, assim, de ofício, remedeie liminarmente a prisão flagrantemente ilegal a que se submete o paciente, reconhecendo-se a desconformidade da decisão com os parâmetros fixados pelo STF nas ADIs 3360 e 4109, em especial em razão da (i) ausência de contemporaneidade; (ii) pela desnecessidade da prisão e ausência de análise sobre o descabimento de cautelares alternativas; e (iii) pela inexistência de fundadas razões de autoria ou participação do paciente, e ao final, se confirme a concessão da ordem de habeas corpus.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática proferida:



    “(...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos relativos à sua imprescindibilidade para a investigação criminal, tendo em vista a seguinte fundamentação, adotada na origem (fl. 349)



    Em consulta às FACs dos investigados e das demais informações policiais colhidas, notadamente o relatório circunstanciado de investigação de fls. 103/153, é possível verificar que eles são envolvidos com a criminalidade, inclusive, com tráfico de drogas na região dos fatos. A própria dinâmica delitiva aponta para a periculosidade dos investigados, dadas as preocupantes circunstâncias e a violência em que a infração penal teria sido perpetrada, pois os investigados teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo na vítima já caída ao solo. 



    Além disso, a prisão dos investigados Jefferson do Espirito Santo de Madeiros, Frank Junio Inácio da Costa e Wagner Alexandre Neves é imprescindível para a continuidade das investigações, posto que, em liberdade, poderão conturbar os trabalhos da polícia judiciária, prejudicando sobremaneira o bom andamento das investigações, além de intimidar as testemunhas do caso. 



    Nesse sentido, de acordo com a autoridade policial: "A presença e o domínio da ORCRIM "ORGANIZAÇÃO TERRORISTA DA SACRAMENTO" na região do fato em apuração inibiram sobremaneira todas as iniciativas de angariar outras testemunhas que pudessem colaborar formalmente com depoimento policial em cartório. (...) representando a liberdade dos investigados risco de vida para testemunhas e colaboradores destes autos, inviabilizando a colheita de maiores informações e quaisquer outros depoimentos em relação aos fatos em apuração, tendo em vista o poderio e a violência exercidos na comunidade." (fl. 237).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. (...).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente